Tribunal: STF
Processo: ARE 1553494
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 15, p. 1):



    “EMENTA – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA – PRETENSÃO PREJUDICADA – APENADO QUE JÁ USUFRUIU DO BENEFÍCIO – CONTRA O PARECER, RECURSO PREJUDICADO.



    I – Julga-se prejudicado o recurso ministerial que objetivava revogar a decisão que deferiu a saída temporária, se o Apenado já usufruiu do benefício. Precedentes desta Corte. 



    II – Contra o parecer, recurso prejudicado.”



     



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 25). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se vulneração ao princípio da paridade de armas, salientando que, “se por um lado a Defesa tem a possibilidade de reformar a decisão que indefere o pedido de saída temporária, o Ministério Público também tem que ter a oportunidade de reformar a decisão que concede a benesse, independentemente se o benefício já foi usufruído ou não, quando a questão estiver sob análise em sede recursal” (eDOC 46, p. 8). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 52). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De plano, observo que a questão relativa ao preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a concessão de saída temporária possui natureza eminentemente infraconstitucional, além de demandar revolvimento fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Execução penal. Condenado por crime hediondo com resultado morte. Reincidente genérico. Afastamento da vedação ao livramento condicional e à saída temporária. Acórdão do Tribunal de Origem fundado na legislação infraconstitucional (LEP e Lei nº 13.964/19). Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido. 



    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1403957 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 02-05-2023 - grifei)



    Ademais, conforme bem pontuado pelo Tribunal de origem, “o presente Agravo em Execução perdeu o seu objeto, uma vez que o Agravado já havia usufruído do benefício da saída temporária quando o presente recurso chegou nesta instância recursal (01/10/2024)”, de modo que o pedido ministerial encontra-se prejudicado, haja vista que “o Reeducando já gozou do benefício, tendo, inclusive, retornado ao cumprimento de sua pena, consoante ofício dos autos da execução penal (processo n. 0001728-46.2022.8.12.0002)” (eDOC 15, p. )



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente